Tribunal: TJDFT
Processo: 0702482-31.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. COISA JULGADA. DIVERGÊNCIA DA CAUSA DE PEDIR ENTRE AS AÇÕES. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de busca e apreensão em alienação fiduciária de veículo, ao reconhecer a existência de coisa julgada, nos termos do art. 485, V, do Código de Processo Civil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a presente ação está acobertada pela coisa julgada, considerando a alegada diferença entre os períodos das parcelas cobradas nas duas ações.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A coisa julgada ocorre quando há identidade de partes, causa de pedir e pedido entre duas ações, conforme disposto no art. 337, §2o e §4o, do CPC.
4. Na hipótese, verifica-se que a notificação extrajudicial que instrui a presente ação refere-se a parcelas distintas daquelas cobradas no processo anterior, o que evidencia a diversidade da causa de pedir.
5. A ausência de identidade plena entre os elementos das ações impede o reconhecimento da coisa julgada, tornando indevida a extinção do feito sem resolução do mérito.
6. Precedente jurisprudencial da 6a Turma Cível corrobora o entendimento de que a diversidade de um dos elementos essenciais da ação afasta a configuração da coisa julgada, quanto às parcelas não cobradas em ação anterior.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
1. A coisa julgada exige a identidade simultânea de partes, causa de pedir e pedido, nos termos do art. 337, §2o, do CPC.
2. A diversidade da causa de pedir entre duas ações impede o reconhecimento da coisa julgada.
3. A extinção do processo sem resolução do mérito, com fundamento equivocado em coisa julgada, deve ser anulada para possibilitar o prosseguimento do processo.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 337, §2o e §4o; 485, V.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1707596, 0706786-64.2021.8.07.0017, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, julgado em 24/05/2023, DJe 09/06/2023.